Tribunal: TJSP
Processo: 1077115-18.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada, visando o reconhecimento do direito à licença-saúde no período de 02/10/23 a 06/10/23 e 06/10/23 a 04/12/23, com regularização da frequência e devolução dos valores eventualmente estornados no curso

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada, visando o reconhecimento do direito à licença-saúde no período de 02/10/23 a 06/10/23 e 06/10/23 a 04/12/23, com regularização da frequência e devolução dos valores eventualmente estornados no curso da ação.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o servidor tem direito à licença para tratamento de saúde nos períodos impugnados, considerando a negativa do DPME.
III. Razões de Decidir
A Lei Estadual no 10.261/68 assegura ao servidor impossibilitado de exercer suas funções, por motivo de saúde, o direito à licença remunerada, mediante avaliação médica oficial. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram a incapacidade do autor para o exercício do cargo no período destacado, prevalecendo sobre o laudo pericial negativo do DPME. Laudo pericial do IMESC que se mostrou inconclusivo, pois apenas pontuou pela regularidade com que realizada a perícia pelo DPME, sem adentrar na questão médica específica. Documentos médicos coligidos com a inicial, emitidos por médica psiquiatra, e que detalham o diagnóstico do demandante. Servidor que vinha de sucessivas licenças-saúde, em razão dos mesmos diagnósticos.
IV. Dispositivo
Recurso provido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 10.261/68, art. 191; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1064361-20.2018.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 12/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1012476-30.2019.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 09/01/2024.
TJSP, Apelação Cível 1031714-06.2017.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2023.
TJSP, Apelação Cível 1010367-77.2018.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/04/2023.